Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701399-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO PEIXOTO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Banco Volkswagen S.A. pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou que o prazo para contestação será contado da juntada aos autos do respectivo mandado. Para tanto, alega que conforme disciplina o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, o prazo para purgar a mora é de cinco (5) dias e de quinze (15) dias para a apresentação de contestação, ambos contados da execução da liminar, e não da juntada de mandado nos autos. Prequestiona o tema em debate. Pede a concessão da liminar, eis que o veículo poderá desaparecer ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da causa. Requer o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação à lesão de difícil reparação, há como supor o prejuízo que poderá advir ao recorrente, no caso de ser mantida a decisão, pois o veículo pode sofrer danos ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da lide. No tocante ao requisito da relevância da argumentação recursal, o art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69, estabelece que a contestação no processo de busca e apreensão deve ser apresentada no prazo de quinze (15) dias contados da execução da liminar. O procedimento deve seguir as regras da norma especial, o que ratifica a alegação do autor quanto ao momento em que será apresentada a resposta do réu. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, defiro a antecipação da tutela postulada, para proclamar que o prazo de resposta do réu seja contado nos termos do art. 3o, §3o do Decreto –Lei no 911/69. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator